Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724628-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILSON DA SILVA VIANA IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA 2 - CDP 2, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gilson da Silva Viana em face de ato do Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF e do Diretor do Centro de Detenção Provisória II – CDP II, que reputa lesivo ao seu direito, consubstanciado na impossibilidade de realizar entrevista pessoal e reservada com o cliente preso, inclusive para a colheita da assinatura dele no instrumento de mandato. Na exordial (ID 48104257), apresentada em 11/6/2023, o Impetrante afirma que foi contratado pela família de Claudio de Castro Silva, preso no dia 8/6/2023, para fazer a defesa dele, mediante contrato assinado em 9/6/2023. Narra que, conforme orientado, acessou o sistema da Polícia Penal do Distrito Federal e realizou agendamento para a entrevista com o preso via teleconferência para o dia 17/6/2023, às 16h. Ainda, enviou, em 10/6/2023, a procuração para o endereço eletrônico indicado, recebendo a resposta de que a assinatura e devolução do documento seria providenciada em até 5 (cinco) dias úteis. Diante desse cenário, verificado que se encontra superada a data agendada para a entrevista, bem como o decurso do prazo assinalado para a devolução da procuração assinada, intime-se o Impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do writ. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator